Tribunal: STF
Processo: RE 1464921
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CNH Industrial Brasil Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21 DA LEI 10.865/04. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. É reconhecido o direito do contribuinte de ver afastada a cobrança da alíquota adicional de COFINS-importação nos 90 (noventa) dias imediatamente posteriores à publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017. 



    2. Não se cogita de retorno dos efeitos da MP 774/2017 — e de nova suspensão do adicional de 1% da Cofins-Importação — com o encerramento do prazo da vigência da MP 794/2017, em 06 de dezembro de 2017, pois a Medida Provisória tem força de lei e a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência (art. 2º, §3º, do DL 4.657/42).



    Nas razões do apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a MP n. 774/17, a partir da edição da MP n. 794/17, ficou com sua eficácia suspensa, com efeitos ex nunc. Dessa forma, o adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação, previsto no art. 8º, § 21, da Lei n. 10.865/04, foi reinstituído, a partir de 9/8/2017 (data da edição da MP n. 794/17).



    Assevera que a MP n. 774/17 perdeu sua eficácia em 8 de dezembro de 2017, por decurso de prazo sem deliberação do Congresso Nacional (Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n. 70/2017), ocasião em que, uma vez mais, o adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação foi reinstituído, nos termos do art. 8, § 21, da Lei n. 10.865/04.



    Afirma que esses movimentos legislativos na tributação convocam o dever de observância do princípio da noventena, para fins de reinstituição da cobrança do adicional de Cofins.



    Pontua que a decisão recorrida aplicou a regra da noventena apenas entre o período de 9/8/2017 a 7/11/2017 — em razão da edição da MP n. 794/17, que revogou a MP n. 774/17 e reinstituiu o adicional da Cofins-Importação — desconsiderando a necessidade de aplicar a noventena, também, no período de 9/12/2017 a 9/3/2018, ou seja, noventa dias a partir da perda de eficácia da MP n. 774/17, ocasião que houve a reinstituição do adicional. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja garantido o direito de não se sujeitar à exigência do adicional naquelas datas.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reconheceu o direito da impetrante de compensar os valores referentes ao recolhimento indevido do adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação, no período de noventa dias posterior à publicação da MP n. 794/2017, o qual se encerrou em 6/11/2017. Entendeu, ainda, não caber nova aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal entre 9/12/2017 e 9/3/2018, em decorrência do encerramento da vigência da MP n. 774/2017, uma vez que não se trataria de nova cobrança de alíquota, mas apenas restabelecimento de exigência anterior que estava provisoriamente suspensa.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A COFINS-Importação encontra fundamento de validade no art. 195, IV, da Constituição, não lhe sendo aplicável o disposto em seu § 9º, o qual diz respeito às contribuições do inciso I do referido art. 195. 



    A alíquota da COFINS-Importação, na hipótese da entrada de bens estrangeiros no território nacional, era de 7,6%, nos termos do art. 8º, I, "b", da Lei 10.865/04. 



    A Medida Provisória nº 612/2013, convertida na Lei 12.844/2013, inseriu o § 21 no art. 8º da Lei nº 10.865/2004, acrescendo um ponto percentual na alíquota da COFINS-Importação de determinados produtos classificados na TIPI e relacionados no Anexo I da Lei 12.546/2011. 



    O adicional de 1% da Cofins-Importação encontra previsão legal, portanto, no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, in verbis: (...)



    ...............................................................................................



    Em que pese a revogação do disposto no parágrafo 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 pelo art. 2º, inciso I, da Medida Provisória nº 774/2017, antes do decurso do prazo previsto no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, a MP nº 774/17 foi integralmente revogada pela MP nº 794/2017. 



    Dessa forma, tornou-se novamente exigível o adicional em questão.



    Ao revogar a MP nº 774/2017, a MP nº 794/2017 restabeleceu, ainda que indiretamente, a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, e o fez de forma imediata, claramente suprimindo a garantia individual do contribuinte relativa à anterioridade nonagesimal. 



    Embora a supressão da alíquota adicional da COFINS-importação ainda não fosse definitiva, porque dependia de conversão em lei (Constituição Federal, artigo 62, § 3º), é certo que os contribuintes foram imediatamente afetados com o retorno da cobrança do adicional da contribuição, por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, o que significa dizer que houve aumento de tributo sem observância da anterioridade nonagesimal (Constituição Federal, art. 150, III, c).



    .......................................................................................................



    No caso, o prazo de 90 (noventa) dias inclui a data da publicação da Medida Provisória nº 794/2017, 09 de agosto de 2017, e o último dia da contagem, 6 de novembro de 2017. Logo, é a partir do próprio dia 7 de novembro de 2017 que o adicional pode ser novamente cobrado (TRF4 5003901-91.2019.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 22/04/2022). 



    Dessa forma, fica reconhecido o direito da impetrante de compensar os valores referentes ao recolhimento indevido do adicional de 1% da CofinsImportação, no período de noventa dias posterior à publicação da MP 794/2017, o qual se encerrou em 06/11/2017.



    A partir de então, conforme o entendimento pacífico desta Corte, passou a ser plenamente exigível o adicional da Cofins-Importação, com fundamento no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. Isso porque o Presidente da República, ao exercer juízo de retratação, publicou a MP 794/2017, revogando a MP 774/2017, que deixou de produzir efeitos a partir daquele momento. Ultrapassado o prazo nonagesimal, a cobrança do adicional de Cofins-Importação passou a ser plenamente legítima. (...)



    Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (09/12/2017 a 09/03/2018) a partir do encerramento da vigência da MP 774/2017, em 09/12/2017.



     Não merece reforma, portanto, a sentença recorrida.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, no julgamento da ADI 5.709, assentou que Medida Provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico e, na hipótese de sua rejeição, a primeira lei vigente volta a ter eficácia:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE (...) DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    (...)



    2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 



    (...)



     7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. (...)



    (ADI 5.709, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de junho de 2019)



    Na hipótese concreta, em razão da não apreciação pelo Congresso Nacional da Medida Provisória n. 744/2017 — e sua consequente perda de eficácia — voltou a ser exigível a cobrança do adicional de Cofins-Importação, conforme previsto no § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/04.



    Contudo, o retorno dessa cobrança não deve observância ao princípio da noventena, por completa ausência do elemento surpresa, já que diante do caráter precário e transitório da Medida Provisória, o benefício por ela trazido também deixa de existir quando, por qualquer motivo, a norma perde eficácia. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa.



    1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. (...)



    (RE 1.395.908 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, 16 de março de 2023)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes.



    (RE 1.364.134 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 30 de março de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente